Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III).
2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada em todo o contexto grave de violência doméstica vivenciado pela vítima, uma vez que o paciente figura como réu em outro processo, havendo notícia de que ele já havia ameaçado a ofendida e descumprido outras vezes a medida protetiva de proibição de aproximação.
3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese.
4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5.Ordem denegada.